Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE.
1. A intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485 do CPC deve ocorrer após decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação da parte.
2. Conforme o artigo 246, § 1o, do CPC, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manterem seus cadastros nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento das citações e intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esta via.
3. O autor cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica” é considerado apto para receber intimações pessoais por sistema.
4. Negou-se provimento ao recurso.